Tribunal: STF
Processo: AI 491409
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento